Tribunal: TJSP
Processo: 1097173-47.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Tumulto e queda da autora na transferência entre estações do metrô – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Transporte público – Incidência do regime de responsabilidade civil objetiva, com espeque no art. 37, §6o, da CF e no art. 14, do CDC – Fato praticado por terceiro, que caracteriza fortuito externo, afastando o dever de indenizar

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Tumulto e queda da autora na transferência entre estações do metrô – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Transporte público – Incidência do regime de responsabilidade civil objetiva, com espeque no art. 37, §6o, da CF e no art. 14, do CDC – Fato praticado por terceiro, que caracteriza fortuito externo, afastando o dever de indenizar (art. 14, §3o, II, do CDC) – Presteza na atuação dos agentes de segurança do metrô, em cumprimento do dever de assistência – Precedentes do E. TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097173-47.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELE
ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONCESSIONARIA DA LINHA
4 DO METRO DE SAO PAULO S.A..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097173-47.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
Recurso de Apelação no 1097173-47.2013.8.26.0100
Apelante: Daniele Alves Pereira
Apelada: Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S/A
Comarca: São Paulo Foro Central 14a Vara Cível
MM. Juíza de Direito: Clarissa Rodrigues Alves
Voto no 3443
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Tumulto e
queda da autora na transferência entre estações do metrô

Sentença de improcedência Irresignação da autora Transporte
público – Incidência do regime de responsabilidade civil objetiva,
com espeque no art. 37, §6o, da CF e no art. 14, do CDC Fato
praticado por terceiro, que caracteriza fortuito externo, afastando o
dever de indenizar (art. 14, §3o, II, do CDC) Presteza na atuação
dos agentes de segurança do metrô, em cumprimento do dever de
assistência
Precedentes do E. TJSP
Sentença mantida

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária,
ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Trata-se de sentença (fls. 489/492), cujo relatório se adota, que, em ação
indenizatória por danos morais proposta por Daniele Alves Pereira em face de
Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S/A julgou improcedente o pedido e
condenou a requerente ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual (art.
98, §3o, do CPC).
Irresignada, recorre a autora (fls. 497/519), aduzindo, em síntese, que os
danos que lhe foram causados pelo acidente descrito na petição inicial restaram
devidamente comprovados. Pontua que há nexo de causalidade entre o dano
experimentado e o serviço público essencial de transporte de passageiros que é prestado
pela ré. Assevera que faz jus à reparação pelos prejuízos morais sofridos. Forte nessas
premissas, propugna pela reforma da sentença com a procedência da ação.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a gratuidade
processual (fl. 34).
A ré apresentou contrarrazões (fls.523/531), opondo-se ao julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097173-47.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge dos autos que, consoante narrado na peça exordial, no
dia 04 de setembro de 2013, a autora faria a transferência entre as estações Paulista (Linha
Amarela) da Via Quatro e Consolação (Linha Verde) do metrô, e caminhava em direção ao
acesso, quando “devido à grande número de usuário formou-se grande tumulto, veio a
lesionar-se(...) Enquanto corria, outras pessoas também corriam a sua frente, momento
em que a autora veio a cair sobre outras pessoas.” (sic, fls. 03). Acrescenta que sofreu
queda, que lhe ocasionou traumas em sua coluna e cabeça.
Assevera, ainda, que foi socorrida por usuários do sistema, que prontamente
a encaminharam, em uma ambulância, da estação ao Pronto Socorro do Hospital das
Clínicas.
Por sua vez, em sede de contestação, a apelada relata a inexistência de
defeito na prestação do serviço, pois utiliza todos os procedimentos de segurança, estando
sua estrutura em perfeitas condições, sendo os serviços prestados de maneira eficaz e
adequada. Ademais, assevera que o evento foi causado exclusivamente por terceiro, causa
estranha à operação de transporte de pessoas.
Tecidas referidas considerações, o recurso não comporta provimento.
A recorrida é uma sociedade por ações vinculada à Administração Indireta
do Estado de São Paulo e possui como atividade a prestação do transporte ferroviário de
passageiros, dentre outros objetivos.
Dessa forma, em consonância com o art. 37, §6o, da Constituição Federal,
insere-se no regime da responsabilidade objetiva pelos danos que causar aos usuários, no
âmbito da prestação do serviço público: “As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Ademais, a incidência da responsabilidade objetiva encontra respaldo no
disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097173-47.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Todavia, o caráter objetivo da responsabilidade civil não afasta a exigência
de apreciação do nexo de causalidade entre o suposto fato praticado por terceiro e a
prestação do serviço de transporte.
Como é cediço, as hipóteses de excludentes da responsabilidade civil
compreendem o caso fortuito ou força maior, o fato exclusivo da vítima e o fato de terceiro
(SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2012, p. 68).
Neste contexto, diante da dificuldade em distinguir o caso fortuito e a força
maior (FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga; ROSENVALD,
Nelson. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p.
1206), bem como com espeque na existência de situações que, embora imprevisíveis e
irresistíveis, possuem um entrelaçamento com a atividade desenvolvida, a doutrina
contemporânea estabeleceu a distinção de fortuito interno e externo (SCHREIBER,
Anderson. Op. cit., p. 68).
Diversamente do fortuito interno, que está atrelado à atividade e seu
respectivo risco e que, portanto, não rompe o nexo de causalidade entre a atividade e o
dano (SCHREIBER, Anderson. Op. cit., p. 68-69; CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 74; e NORONHA,
Fernando. Direito das Obrigações. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 661-662), o fortuito
externo caracteriza-se pela ausência de vínculo com a conduta do agente:
“Já no fortuito externo, o dano não guarda relação com a atividade
desenvolvida pelo ofensor. No fortuito externo, o dever de indenizar fica
afastado. Continuemos com o exemplo dos danos decorrentes de transporte
público. O dano desconexo ao transporte não conduz à responsabilidade
civil da empresa transportadora. A jurisprudência tem admitido que o fato
de terceiro que exonera a responsabilidade é aquele que com o transporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097173-47.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
não guarde conexão. Os danos sofridos pelos passageiros nos assaltos a
ônibus são considerados, em geral, fortuitos externos” (FARIAS, Cristiano
Chaves de; NETTO, Felipe Peixoto Braga; ROSENVALD, Nelson. Op. cit.,
p. 1207).
Forte nessas premissas, cumpre observar que os fatos noticiados nos autos
são incontroversos, pois a recorrida não impugnou o relato contido no Boletim de
Ocorrência (fls. 218/223), tampouco apresentou elementos de prova aptos a infirmar a
exposição fática da apelante.
Além disso, não obstante a inequívoca gravidade dos fatos ocorridos
durante a transferência entre as Estações Consolação do Metrô e Paulista da Via Quatro, as
circunstâncias se enquadram no denominado fortuito externo, sem nexo de causalidade
com a atividade da recorrida.
Com efeito, denota-se, dos autos e da própria petição inicial, que a autora
também estava correndo quando acabou por se acidentar, sendo o tumulto ocasionado por
terceiros, quando os usuários começaram a correr, sem motivo aparente, nas esteireiras de
transferência entre as citadas estações.
Não se olvida do dever de incolumidade que rege o contrato de transporte
(art. 734, CC), que traduz obrigação de resultado, porém, a agressão cometida por outro
usuário desborda da esfera do dever de proteção ínsito ao referido serviço, sendo inviável
para o transportador prevenir situações análogas, sobretudo pela impossibilidade de
controlar comportamentos e posturas imprevisíveis de usuários do transporte público.
Assim, muito embora o tumulto e queda tenham ocorrido durante o
transporte, a descrição fática revela a ausência de adminículos probatórios aptos a
demonstrar a possibilidade de conduta prévia de prepostos da apelada. Ao revés, a
narrativa exposta pela recorrente evidencia o cumprimento dos deveres anexos de
assistência por parte dos agentes de segurança do metrô.
Neste sentido, importa consignar as lições de Clóvis do Couto e Silva a
respeito dos denominados deveres anexos ou laterais:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097173-47.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a relação
jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos, posteriormente ao
adimplemento da obrigação principal. Consistem em indicações, atos de
proteção, como o dever de afastar danos, atos de vigilância, de guarda, de
cooperação, de assistência” (SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como
processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 93).
Sobreleva acrescentar que não se aplica, in casu, a súmula no 187 do STF
(“A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é
elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”), pois referido verbete se
relaciona à conduta de terceiro que se insere no risco do transportador.
Ao comentar o art. 735, do Código Civil (“A responsabilidade contratual
do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro,
contra o qual tem ação regressiva”), Cláudio Luiz Bueno de Godoy elucida referida
súmula e a diferenciação do fortuito interno e externo, no âmbito do contrato de transporte:
“O primeiro problema que a respeito se coloca é a exata definição de fato
de terceiro, ou de quem seja terceiro, e mesmo sua diferenciação para a
força maior, tratada no artigo anterior. Em princípio, na responsabilidade
civil, deve-se entender como terceiro quem não integre um dos polos da
respectiva relação, portanto quem não seja agente ou vítima. Ou, melhor, é
preciso que alguém se interponha na relação agente/vítima, ademais
mostrando-se estranho à responsabilidade daí dimanada.
[...] Em segundo lugar, é bom lembrar ter sempre se entendido em doutrina
que o fato de terceiro, desde que a causa única do evento danoso e sem
qualquer ligação com o devedor, fosse excludente de responsabilidade,
porquanto, assim caracterizado, seria causa de quebra do nexo de
causalidade. Tal como se viu quanto à força maior nos comentários ao
artigo precedente, o fato de terceiro será estranho ao responsável no
transporte quando não se ligar ao risco da atividade por ele
desempenhada. Esse o ponto que se reputa nodal e por vezes confundido,
quando se cuida de equiparar o fato de terceiro à força maior sempre que
revelado por um evento inevitável.
[...] Em terceiro lugar, considera-se diferencial do fato de terceiro, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097173-47.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
relação à força maior, a possibilidade de se determinar um agente
específico responsável pela conduta.
Pois preceitua o CC/2002 que o fato de terceiro não exclui a
responsabilidade do transportador, solução exatamente oposta da que se
contém no art. 14, §3o, II, do CDC. A antinomia, segundo se entende,
mostra-se solucionável pela consideração de que, afinal, o fato de terceiro,
conforme se apresente, pode ou não romper o nexo de causalidade. E, se
rompe, exclui a responsabilidade civil, decerto do que não está a tratar o
artigo do CC, ora em comento. Mas isto, repita-se por relevante, desde que
havida a estraneidade, ao transportador, do fato de terceiro, causa única
do evento danoso. Então, rompe-se o nexo de causalidade, faltando assim
requisito mesmo para aplicação de regra de responsabilidade sem culpa, já
que não se cuida, no transporte, de teoria do risco agravado, sem
excludentes, ao que soa da redação do próprio art. 734.
Já, ao revés, se a conduta do terceiro, mesmo causadora do evento danoso,
coloca-se nos lindes do risco do transportador, destarte se relacionando,
mostrando-se ligada à sua atividade, então, a exemplo do fortuito interno,
não se exclui a respectiva responsabilidade. É o que ocorre, por exemplo,
quando o passageiro sofre prejuízo porque o veículo em que conduzido é
fechado por terceiro. Esse foi o pressuposto sobre o qual se assentou a
Súmula n. 187 do STF e parece ser a interpretação reservada ao artigo em
exame. Tanto assim é que os tribunais, em inúmeras oportunidades, já
vinham afastando a incidência da súmula naqueles casos em que o
passageiro fosse atingido, por exemplo, por uma pedra lançada por
terceiro, dado configurar-se no caso um fato externo à atividade, todavia
não quando o evento se repetisse nas mesmas circunstâncias, sem medidas
preventivas que razoavelmente se esperava fossem tomadas, tal como se
disse em relação ao assalto nos comentários ao artigo anterior, e com a
mesma da redução ao âmbito de incidência da excludente em virtude da
aplicação da cláusula geral do art. 927, parágrafo único” (PELUSO, Cezar
(Org.). Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. 12. ed. Barueri:
Manole, 2018, p. 738-739).
Trata-se, portanto, da figura de fato de terceiro, que exclui o dever de
indenizar, consoante o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos análogos:
Ação indenizatória. Danos morais. Transporte coletivo. Agressão e ofensas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097173-47.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
verbais praticadas por terceiro nas dependências da CPTM. Sentença de
parcial procedência. Apelo da ré. Responsabilidade civil. Fato de terceiro
equiparado a fortuito. Rompimento do nexo causal. Inteligência do artigo
14, § 3o, inciso II, do CDC. Doutrina. Fato praticado por terceiro que não
guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor do transporte
coletivo, não se podendo, nesse contexto, falar em defeito do serviço
prestado. Responsabilidade da transportadora afastada. Precedentes TJSP.
Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido. TJ/SP.
Apelação 1081140-45.2014.8.26.0100. Rel. Virgílio de Oliveira Junior. 21a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/05/2018.
Contrato de transporte de pessoas - CPTM Reparatória de danos morais
- Responsabilidade civil - Autora que caiu no vão existente entre o trem e a
plataforma - Empurrão sofrido ao tentar retornar ao trem - Culpa exclusiva
de terceiro - Inexistência de nexo de causalidade Improcedência que se
impõe
Apelação
não
provida.
TJ/SP

Apelação
1109359-29.2018.8.26.0100
Rel. Gil Coelho. 11a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 29/11/2019
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Transporte coletivo de passageiros - Acidente
na esteira rolante da estação do Metrô - Tumulto ocasionado por usuário
que teria gritado “tiro”, ocasionando correria dos demais usuários -
Autora que teria sido derrubada Ré que prestou a devida assistência aos
acidentados - Hipótese em que não houve falha na prestação do serviço de
transporte - Acidente causado por culpa de terceiro, que, no caso presente
equipara-se a caso fortuito externo, afastando-se o dever de indenizar -
Além disto, laudo pericial não atestou a existência de qualquer lesão
significativa - Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Recurso improvido. TJ/SP -
Apelação 1097189- 98.2013.8.26.0100
Rel. Denise Andréa Martins
Retamero. 24a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 22/08/2019
Ação indenizatória de danos morais. Acidente. Queda na escada rolante do
metrô. Tumulto ocasionado por pessoa não identificada. Contrato de
transporte. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da ré. Presença
de excludente de responsabilidade. Fato de terceiro. Fortuito externo.
Recurso desprovido, com majoração de verba honorária. TJ/SP Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097173-47.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
: 1070862-48.2015.8.26.0100 Rel. Cauduro Padin. 13a Câmara de Direito
Privado. Julgamento: 01/11/2017
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária para o montante de 13% do valor
atualizado da causa (art. 85, §11o, do CPC), ressalvado o benefício da gratuidade
processual (art. 98, §3o, do CPC) concedido à apelante.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator